Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-51.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700147-51.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: MARCIA HERMENEGILDO, BANCO DAYCOVAL S/A, F1 PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA. D E C I S Ã O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A opôs embargos de declaração (ID 51909057). Alega erro material e contradição. Aduz que “Este Banco apresentou petição de chamamento do feito à ordem, tendo em vista que seus embargos de declaração opostos na origem não foram apreciados. Foi proferida decisão contraditória ao considerar, em suma, que em nenhum momento a parte autora/recorrente insurgiu-se nos autos para apontar/alegar ausência de exame dos embargos de declaração na origem, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Contudo, quem está socorrendo a este juízo ad quem, neste momento processual, é Banco réu, ora embargante, e não a parte autora.” (ID 51909057 - Pág. 1). Aduz que “fora este banco que não teve seus embargos de declaração apreciados após prolação da sentença, causando-lhe cerceamento de defesa nos autos. Assim sendo, suplica seja revista a petição de ID.49930600, onde o banco pede que V. Exa. se digne a chamar o feito à ordem para determinar a remessa dos autos à origem para analisar a nulidade apontada.” (ID 51909057 - Pág. 2). A parte embargada apresentou resposta no ID 53382509 - Pág. 1. É o relatório. Decido Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Quanto ao mérito da decisão, que entendeu pela ausência de nulidade a ser reconhecida, registro a ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tendo em vista que a questão foi analisada de forma coerente e fundamentada. Pretende a embargante nova análise da questão, requerendo, assim, a remessa dos autos à origem. Entretanto, na decisão de ID 50287523 - Pág. 1 foi assim fixado: “A sentença de primeiro grau já foi objeto de exame pelo eg. Colegiado, em recurso de apelação, de modo que se entende substituída pelo v. Acórdão (ID 46200928). Observo, ademais, que, contra referido Acórdão a parte autora opôs embargos, estes já julgados pelo colegiado, refutando-se qualquer vício (ID 49495481). Cumpre frisar que em nenhum momento a parte autora/recorrente insurgiu-se nos autos para apontar alegar ausência de exame dos embargos de declaração na origem, mesmo tendo se manifestado em diversas oportunidades depois da prolação da sentença. Em suma, esperou o resultado do julgamento da apelação, que não lhe foi favorável, para somente depois aventar tal questionamento. Ora, como dito, não há nulidade a ser reconhecida, mas, de todo modo, se fosse o caso, seria evidente hipótese de nulidade de algibeira, situação na qual a parte deixa de argui-la na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. É estratégia de defesa que não reflete boa-fé processual e é amplamente rechaçada pela jurisprudência.” Entretanto, assiste razão ao embargante quanto ao erro material apontado, apto a ser corrigido por intermédio do presente aclaratório. Consoante relatado, o embargante alega a existência de erro material na r. decisão de ID 50287523, que não conheceu de pedido formulado. De fato, confere-se que a petição de ID 49930600, objeto de análise na decisão embargada, foi apresentada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que é parte ré no processo e não parte autora. Essas as razões por que DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, para que onde se lê: "autora/recorrente” e “autora/apelante” na decisão de ID 50287523, leia-se: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (requerido/recorrente). Sem alteração na parte dispositiva. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator